Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-04.2025.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700426-04.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE APELADOS: RENATA ROSA DOS SANTOS SILVA, GILMAR CARLOS DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento e a expressão de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, referentes ao imóvel localizado na Quadra 04, conjunto 05, Lote 01, Bloco L, Apartamento 301, do Condomínio Paranoá Parque, reputadas devidas pelos executados, ora apelados. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a execução de título extrajudicial em trâmite nos autos no 0703302-63.2024.8.07.0008 e, subsequentemente, os vertentes embargos à execução[1], que, a ela distribuídos por dependência, ensejaram a suspensão da lide executiva[2]. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[3], que, acolhendo os embargos à execução e, lado outro, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecera o excesso de execução e limitara o valor mensal das taxas condominiais ao importe de R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos), equivalente à somatória da taxa ordinária mensal de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) com a taxa extraordinária, que, consoante compreendera o juízo sentenciante, fora limitada à importância de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescida de atualização monetária, de acordo com a Taxa Referencial (TR), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a par de multa no percentual de 2% (dois por cento), autorizada, ainda, a inclusão, no débito exequendo, das parcelas vencidas a partir da oposição dos presentes embargos, dentre outros termos. Inconformado, o ente condominial interpusera apelo, pugnando, em suma, pela reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, aliado ao fato de que o débito controverso não alcança montante expressivo, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Ressalvo que, frustrada a conciliação ou manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, impossibilitando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial ID 75174209 (fls. 3/7). [2] Decisão interlocutória ID 75174211 (fl. 9). [3] Sentença ID 75174219 (fls. 25/29).